Tribunal: TJDFT
Processo: 0734738-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734738-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO NUNES DA ROCHA AGRAVADO: ALLAN MATIAS ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SEBASTIÃO NUNES DA ROCHA em face da decisão de ID 40451861 que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargante. Reproduzo integralmente a decisão ora recorrida: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIÃO NUNES DA ROCHA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos dos Embargos de Terceiros no 0704650-78.2022.8.07.0011, indeferiu a tutela de urgência vindicada pela parte embargante, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Afirma ter ajuizado os Embargos de Terceiros objetivando a suspensão da Ação de Imissão na Posse no 0703357-73.2022.8.07.0011 do imóvel situado na SMPW Quadra 13, Conjunto 06, Lote 01 – Park Way, Brasília/DF, ao argumento de que detém a posse mansa e pacífica sobre o imóvel, além de não ter participado da referida ação em que se discute a posse do imóvel. Aponta que os documentos acostados aos autos atestam que é o legítimo possuidor do imóvel. Afirma, inclusive, que tal fato foi devidamente constatado pelo senhor oficial de justiça que realizou a diligência para cumprimento do mandado de citação e intimação que determinou a desocupação do imóvel objeto da lide. Destaca que adquiriu os direitos possessórios de boa-fé, uma vez que tomou todas as cautelas necessárias. Afirma que não tinha conhecimento de que o imóvel poderia sofrer algum impedimento. Defende a presença dos requisitos da tutela de urgência, inclusive recursal, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta e a documentação colacionada, e o perigo de dano, ante a possibilidade de ser privado da sua legítima posse. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, confirmando-se a tutela de urgência vindicada e, consequentemente, reformando-se a decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 40313729 e no ID 40313730. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 139547455 – autos de origem): Recebo os presentes embargos de terceiro, nos termos do art. 676 do CPC. A teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, o juiz deferirá a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito, entendendo-se como tal o suporte probatório mínimo a convencer o juiz de que o alegado corresponde à verdade dos fatos. No caso em apreço, verifico inexistir verossimilhança nas alegações da parte autora, uma vez que, inobstante o contrato de cessão de direito de posse, firmado em 01/04/2020, entre o autor e Juscelino Gonçalves da Silva (ID 139305697), conforme apurado nos autos no 0718062-43.2021.8.07.0001, ao menos desde março de 2021 era ANTONIO LUIZ DIONIZIO DOS SANTOS que se encontrava na posse do bem. Outrossim, julgado procedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo Banco do Brasil S/A em face de ANTONIO LUIZ DIONIZIO DOS SANTOS nos autos no 0718062-43.2021.8.07.0001, o requerido arrematou o imóvel, possuindo, assim, justo título de propriedade do bem, conforme documento de ID 132337880 do processo principal, autos no 0703357-73.2022.8.07.0011. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679 do CPC). Cinge-se a controvérsia na presença ou não dos requisitos para a concessão de tutela de urgência antecipada nos embargos de terceiros em que se pretende a manutenção de posse de imóvel sub judice. O Código de Processo Civil estabelece que os Embargos de Terceiros podem ser opostos por quem sofre ameaça a bem que possua. Transcrevo: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Por sua vez, o artigo 678 do Código de Processo Civil prevê que, quando estiver suficientemente provado o domínio ou a posse do terceiro embargante, deverá o Juízo determinar a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. No caso dos autos, o magistrado singular, após análise da petição inicial e dos documentos colacionados aos autos, entendeu pelo indeferimento do pedido, sobretudo por força do pedido de reintegração de posse formulado pelo Banco do Brasil S/A em face do senhor Antônio Luiz Dionizio dos Santos nos autos do processo no 0718062-43.2021.8.07.0001 ter sido julgado parcialmente procedente, assim como em razão do agravado ter arrematado o imóvel em questão em hasta pública realizada no dia 29/04/2022. Nesse contexto, associo-me ao entendimento esposado pelo magistrado a quo. Ademais, em consulta aos autos do processo no 0703357-73.2022.8.07.0011 (ID 132337878), constata-se a existência de escritura pública de compra e venda lavrada no 2o Tabelião de Notas e Protesto de Brasília/DF em nome da parte agravada, conferindo-lhe, desse modo, justo título de propriedade do imóvel objeto da lide. Assim, forçoso reconhecer que a parte agravante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar sua posse ou domínio do imóvel objeto da Ação de Imissão na Posse tombada sob o no 0703357-73.2022.8.07.0011, motivo pelo qual não há que se falar em manutenção da posse sobre o bem, ante a ausência de preenchimento dos requisitos do art. 678 do CPC. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Em suas razões recursais, a parte embargante alega a existência de contradição e omissão no referido julgado (ID 40533667). Basicamente fundamenta seu pleito na reiteração dos argumentos expostos no pedido liminar feito no bojo do recurso de agravo de instrumento interposto. Enfatiza, mais uma vez, ser legítimo possuidor do imóvel, assim como faz considerações sobre o direito constitucional à moradia, especialmente no contexto da pandemia do novo coronavírus. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios apontados. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Por conseguinte, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de contradição no julgado. Elpídio Donizetti, ao tratar dos Embargos de Declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi.. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) (destaquei) Entendo inexistir qualquer vício no decisum ora combatido. Embora contrária à pretensão da parte embargante, todas as questões levantadas foram enfrentadas e claramente fundamentadas. Confira-se: (...) O Código de Processo Civil estabelece que os Embargos de Terceiros podem ser opostos por quem sofre ameaça a bem que possua. Transcrevo: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Por sua vez, o artigo 678 do Código de Processo Civil prevê que, quando estiver suficientemente provado o domínio ou a posse do terceiro embargante, deverá o Juízo determinar a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. No caso dos autos, o magistrado singular, após análise da petição inicial e dos documentos colacionados aos autos, entendeu pelo indeferimento do pedido, sobretudo por força do pedido de reintegração de posse formulado pelo Banco do Brasil S/A em face do senhor Antônio Luiz Dionizio dos Santos nos autos do processo no 0718062-43.2021.8.07.0001 ter sido julgado parcialmente procedente, assim como em razão do agravado ter arrematado o imóvel em questão em hasta pública realizada no dia 29/04/2022. Nesse contexto, associo-me ao entendimento esposado pelo magistrado a quo. Ademais, em consulta aos autos do processo no 0703357-73.2022.8.07.0011 (ID 132337878), constata-se a existência de escritura pública de compra e venda lavrada no 2o Tabelião de Notas e Protesto de Brasília/DF em nome da parte agravada, conferindo-lhe, desse modo, justo título de propriedade do imóvel objeto da lide. Assim, forçoso reconhecer que a parte agravante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar sua posse ou domínio do imóvel objeto da Ação de Imissão na Posse tombada sob o no 0703357-73.2022.8.07.0011, motivo pelo qual não há que se falar em manutenção da posse sobre o bem, ante a ausência de preenchimento dos requisitos do art. 678 do CPC. (destaquei) Ademais, constata-se que o embargante não comprovou que tomou as cautelas mínimas necessárias para a aquisição de direitos sobre o bem de modo a assegurar-se de que detinha a posse justa sobre o imóvel objeto da lide e cujos direitos estavam sendo cedidos, assumindo o risco do negócio caso a cadeia possessória fosse irregular. Assim, carece de verossimilhança os argumentos sustentados pelo embargante, quanto ao direito de obter, em sede de embargos de terceiro, a manutenção da posse do imóvel objeto do litígio. Nesse contexto, conclui-se que o julgado embargado analisou todas as alegações da parte de maneira lógica, clara e fundamentada, conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal, obedecendo, ainda, o padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do Código de Processo Civil. Fica evidente, portanto, que a parte embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos Embargos de Declaração. As alegações da parte embargante revelam apenas seu inconformismo com o julgamento que lhe foi desfavorável, fim para o qual não se prestam os Embargos de Declaração. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. 2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente. 3. Não se tratando das exceções legais previstas no § 2o do artigo 833 do CPC, ou seja, pagamento de prestação alimentícia, que possui regramento próprio, e valores excedentes a cinqüenta salários mínimos mensais, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade atribuída ao referido numerário. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1310999, 07118062420208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição, omissão da decisão ou erro material, não servindo para reexame da matéria. 2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. 3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O contido no art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 4. Não havendo qualquer vício a ser sanado, o improvimento dos presentes embargos é medida que se impõe. 5. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos. (Acórdão 1309672, 07131073720198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA NOS TERMOS LEGAIS. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra aresto que negou provimento a Agravo Interno interposto contra decisum da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente os Embargos de Divergência. 2. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados. Destaque-se que os Aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. (...) 5. Cumpre salientar que, ao contrário do que afirma a parte embargante, não há omissão, contradição ou obscuridade no decisum embargado. As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar lacunas. 6. Dessa forma, reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 7. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EAREsp 1315422/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020) Por derradeiro, ressalte-se, ainda, que a contradição prevista no inciso I do artigo 1.022 do CPC, propícia à oposição dos aclaratórios, diz respeito tão somente à análise interna do julgado nos casos em que existe um desencontro entre toda a fundamentação lançada e o dispositivo, o que não é o caso do decisum combatido. Assim, no presente caso, o simples desacordo com o conteúdo decisório não ensejaria nem a oposição de Embargos de Declaração, já que não se trata de contradição interna do julgado. Dessa forma, ausente qualquer vício, necessário negar provimento aos Embargos de Declaração. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos, mantendo íntegra a decisão ora combatida. Preclusa essa decisão, aguarde-se o prazo para apresentação de resposta ao Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2022 15:53:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador